Tribunal: STF
Processo: Rcl 77051
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Angela dos Santos Costa ajuizou reclamação constitucional em que alega que o Tribunal de Justiça mineiro teria aplicado incorretamente desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no Tema 660 da Repercussão Geral.



    Sustenta que o recurso extraordinário com agravo foi julgado prejudicado com fundamento em má aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, devendo ser remetido o recurso a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Ao apreciar o ARE 1.503.796, o ministro Presidente do Supremo, considerando a incidência do Tema 660 da repercussão geral, determinou a “devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (eDoc 8).



    Em cumprimento à decisão do Supremo, o Tribunal de origem julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo (eDoc 9) e negou seguimento ao agravo interno (eDoc 11).



    O Supremo possui firme jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Cito, como exemplo, a Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e a Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O Tribunal reclamado, ao julgar prejudicado recurso extraordinário com agravo em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 



    No caso a decisão agravada está assim fundamentada (eDoc 11):



    [...] a decisão agravada fez constar o paradigma da repercussão geral ali mencionado e, de consequência, a prejudicialidade do agravo interposto pelo peticionário, seguindo a determinação do próprio Supremo Tribunal Federal (fls. 858/859), que enquadrou a questão constitucional ao ARE 748.371, Tema nº 660, no qual foi definido que a questão constitucional em foco não apresenta repercussão geral. 



    Novamente, confira-se: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    Na hipótese dos autos, portanto, dando cumprimento à ordem emanada do excelso Pretório e nos limites da competência, o agravo foi, devidamente, considerado prejudicado, segundo expressão do artigo 1.030, inciso I, c/c 1.042, §2º, do Código de Processo Civil.



    A aplicabilidade do Tema 660 à controvérsia de origem, contudo, é manifesta, pois o recurso extraordinário discute a tempestividade do recurso de apelação, fundamentado em interpretação de normas infraconstitucionais. Transcrevo fragmento da fundamentação (eDoc 6):



    É certo que o ad. 392-11 do CPP preceitua que, estando o réu solto, a intimação se dará pessoalmente ou ao defensor por ele constituído. 



    Todavia, é do meu entendimento que, procedida na intimação de ambos, o inicio da contagem do quinquídio legal ocorrerá a partir da data da última - do acusado ou seu defensor. 



    Na espécie, vejo que os acusados somente foram intimados da r. sentença penal condenatória no dia 23.08.2021 (fi. 295v1302v), e que os recursos de Guilherme Figueiredo Miranda; José Padilha Miranda; João José de Figueiredo; Estela Maria de Miranda; Ana Maria de Miranda e' Mariane Padilha de Miranda Pinto; Hermógenes de Figueiredo Miranda foram interpostos anteriormente ou naquela data (fls. 281 e 288). Os recursos (embargos de declaração e apelação) de Roni Evangelista de Miranda foram aviados em 26.08.2020 (fI. 262). 



    Diante disto, a despeito da carga feita pela i. defensora dos réus, entendo que tempestivos são todos os apelos, já que respeitado o prazo de 05 dias. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente